Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais.
2. O Código de Processo Civil estabelece que as partes podem indicar perito de comum acordo, mas, se tal não é a hipótese, a nomeação do perito é ato do juiz e sua escolha deve ser realizada com base no cadastro de profissionais mantido por cada Tribunal e legalmente habilitados, donde se extrairá aquele que melhor atenderá às especificidades do caso concreto.
3. No que concerne o valor dos honorários periciais, não há, critérios objetivos capazes de nortear a sua fixação, de modo que, para um arbitramento apropriado, este deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, exigindo-se que reste demonstrado o não atendimento destes pressupostos para justificar a reforma do decisum vergastado. 4. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido que os honorários devem ser arbitrados em conformidade com a complexidade do trabalho a ser efetivado e o tempo despendido, observando-se o grau de zelo do profissional, a importância da causa, assim como as condições financeiras da parte incumbida de suportar o ônus dos honorários periciais.
5. A Resolução no 232/2016 do CNJ só tem aplicabilidade quando as partes litigam sob a gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.